Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013796-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RAFAEL DA SILVA - CPF: 701.265.681-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NA PROPORÇÃO DE 50% PARA SEGURADORA E O RESTANTE AO FINAL PELA PARTE VENCIDA - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1013796-29.2021.8.11.0000

Agravante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Agravado
: Rafael da Silva

Processo origem n° 1056718-93.2020.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATORIO

Agravo interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Rafael da Silva
, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos, na proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.

Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.

Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora ou pelo Estado. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários.

Liminar indeferida (Id. 96492994).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 100012499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Rafael da Silva
, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos, na proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais por ambas as partes.

A prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a extensão das lesões observadas pela segurada, bem como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, porquanto se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No caso, a decisão agravada distribuiu entre as partes,
proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.

Da análise, observa-se que não é caso de reforma da decisão agravada, seja quanto a distribuição dos honorários ou
quanto ao pedido de redução do valor, porquanto mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos de seguro obrigatório (R$ 1.000,00).

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – 50% PARA CADA LITIGANTE - ADIANTAMENTO DETERMINADO À RÉ – PAGAMENTO DA OUTRA METADE PELO VENCIDO - ORDEM COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, §2o, DO CPC - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA AGRAVADA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a prova pericial foi pleiteada por autor e réu, os respectivos honorários devem ser distribuídos entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. “É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais."(STJ, REsp 1558185/RJ). O adiantamento desse ônus pela Seguradora é coerente, visto que tem melhor condição técnica e financeira, sobretudo se o autor é beneficiário da justiça gratuita.
Não comporta redução o valor arbitrado para a remuneração do perito com razoabilidade e em sintonia com o que têm aplicado os Tribunais em situações análogas.
(N.U 1008398-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO DETERMINADO À RÉ – PAGAMENTO DA OUTRA METADE PELO VENCIDO - ORDEM COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, §2o, DO CPC - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA AGRAVADA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais."(STJ, REsp 1558185/RJ). O adiantamento desse ônus pela Seguradora é coerente, visto que tem melhor condição técnica e financeira, sobretudo se o autor é beneficiário da justiça gratuita. Não comporta redução o valor arbitrado para a remuneração do perito com razoabilidade e em sintonia com o que têm aplicado os Tribunais em situações análogas.

(N.U 1004716-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021